Tribunal: TJDFT
Processo: 0723644-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723644-27.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: TEREZINHA SOARES BONFIM Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 15a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0025022-32.2016.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu a impugnação, com os seguintes fundamentos: “Pretende a executada discutir o índice de juros de mora com base no Tema 176 firmado pelo Superior Tribunal de Justiça para aplicação da taxa selic (id 93881759). A parte contrária se manifestou, apontando que o executado vem tentando rediscutir os valores em mais de uma oportunidade (id 94089319). Da simples leitura do Tema apontado pelo executado, tem-se que não há qualquer relação com o caso em análise. Com efeito, o Tema 176 do Superior Tribunal de Justiça enuncia: "Tendo sido a sentença exequenda prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada." Entretanto, no caso em apreço, a sentença exequenda foi prolatada em 2017 (id 67197123) e não fez qualquer ressalva quanto ao índice de juros de mora, devendo ser utilizada a tabela do Tribunal para a devida atualização do valor do débito. Diante disso, indefiro o pedido de id 93881759. Aguarde-se o decurso do prazo para impugnação ao bloqueio. BRASÍLIA, DF, 9 de junho de 2021 16:17:06.” Os Embargos de Declaração opostos foram rejeitados (Id. 95938366 dos autos principais). Afirma o Agravante que deve ser aplicado o Tema 176 do STJ, acerca da interpretação dada ao art. 406 do Código Civil, segundo o qual deve ser aplicada a taxa Selic a partir de 11.1.2003, sem cumulação com qualquer outro índice. Defende que o precedente obrigatório foi ignorado pelo MM. Juiz a quo, o que enseja excesso de execução, além de ser matéria de ordem pública. Informa que este e. Tribunal reconhece que a taxa de juros moratórios do art. 406 do Código Civil é a Selic. Defende que a Selic é composta por correção monetária e juros, razão pela qual não pode ser cumulada com nenhum outro índice. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela cassação da r. decisão ou sua reforma, para que seja reconhecido o excesso de execução pela inobservância à aplicação da Selic. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 27538339). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na espécie, o Agravante volta-se contra o valor executado de R$ 39.437,99 (trinta e nove mil, quatrocentos e trinta e sete reais e noventa e nove centavos), atualizado até 30.4.2021, a título de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o argumento de descumprimento do que foi decidido no Recurso Especial Repetitivo n. 1.111.117/PR, Tema 176. Afirma, em suma, que deve ser aplicado ao caso o Tema 176 do STJ acerca da interpretação dada ao art. 406 do Código Civil, e que a taxa Selic deve ser aplicada a partir de 11.1.2003, sem cumulação com qualquer outro índice. Em juízo provisório, não verifico os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo. Em cognição sumária, considero coerentes os fundamentos externados na r. decisão que considera inaplicável o precedente indicado, nem avisto risco de dano irreparável a justificar a antecipação da tutela recursal ou a suspensão dos seus efeitos. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito devolutivo. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora